Tribunal: STF
Processo: HC 230954
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que, no AREsp 2.239.180/SP, negou provimento ao recurso (eDOC 03, p. 245-248).



    Busca-se, em síntese, a nulidade do feito, por ofensa ao art. 170 do CPP, “haja vista que as provas periciais propugnadas pela defesa da paciente restaram indeferidas”, ou por violação do art. 188 do mesmo Código, “na medida em que não houve a intimação deste signatário para acompanhar a produção de provas nos feitos desmembrados, vez que tramitaram em segredo de justiça”.



    É o relatório. Decido.



    1. Cabimento do habeas corpus:



    Inicialmente, destaco que esta Corte tem posição firme pela impossibilidade de admissão de habeas corpus impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, visto que, a teor do art. 102, I, i, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária do Supremo Tribunal Federal somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue em tal condição. Nessa linha, cito o seguinte precedente:



    “É certo que a previsão constitucional do habeas corpus no artigo 5º, LXVIII, tem como escopo a proteção da liberdade. Contudo, não se há de vislumbrar antinomia na Constituição Federal, que restringiu a competência desta Corte às hipóteses nas quais o ato imputado tenha sido proferido por Tribunal Superior. Entender de outro modo, para alcançar os atos praticados por membros de Tribunais Superiores, seria atribuir à Corte competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Assim, a pretexto de dar efetividade ao que se contém no inciso LXVIII do artigo 5º da mesma Carta, ter-se-ia, ao fim e ao cabo, o descumprimento do que previsto no artigo 102, I, i, da Constituição como regra de competência, estabelecendo antinomia entre normas constitucionais. 



    Ademais, com respaldo no disposto no artigo 34, inciso XVIII, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, pode o relator negar seguimento a pedido improcedente e incabível, fazendo-o como porta-voz do colegiado. Entretanto, há de ser observado que a competência do Supremo Tribunal Federal apenas exsurge se coator for o Tribunal Superior (CF, artigo 102, inciso I, alínea i), e não a autoridade que subscreveu o ato impugnado. Assim, impunha-se a interposição de agravo regimental (HC 114.557 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 12.08.2014, grifei).” 



    Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental. Precedentes: 



    “É inadmissível o habeas corpus que se volta contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente.” (HC 141.316 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 05.05.2017, grifei)



    “1. […] O exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. 2. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF. (HC 130.719 AgR, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 03.11.2015, grifei)



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que ataca decisão monocrática que indeferiu liminarmente a impetração, sem ter manejado irresignação regimental.



    2. Análise da possibilidade de concessão da ordem de ofício no caso concreto:



    Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Na espécie, o Tribunal de origem refutou a tese de nulidade arguida pela paciente nos seguintes termos (eDOC.03, p. 126-127):



    “Também não se verifica nulidade no indeferimento de perícia de voz nos áudios captados nas interceptações telefônicas.



    Tal perícia não consta como requisito ou pressuposto de validade da quebra de sigilo telefônico, conforme entendimento do Col. Superior Tribunal de Justiça:



    (...)



    Ademais, a mesma restou indeferida de forma fundamentada, vez que desnecessária para a elucidação dos fatos.



    Conforme será analisado de forma pormenorizada no mérito, os IMEIs dos aparelhos celulares interceptados são os mesmos apreendidos com os acusados, bem como o teor das conversas identificam claramente os interlocutores. 



    Por fim, não procede a alegação de nulidade pela ausência de intimação das audiências dos feitos desmembrados.



    Caberia ao defensor requisitar tal acesso no feito, elucidando as razões para tanto e, caso indeferido, insurgindo-se oportunamente e pelo recurso adequado. Como não o fez, ocorreu a preclusão.



    Anoto que não foi utilizada na r. sentença, como razão de decidir, nenhuma prova colhida nos autos desmembrados.



    Como se sabe, o Processo Penal brasileiro regra-se pelo princípio do pas de nullité sans grief, consagrado no artigo 563, do Código de Processo Penal, o que implica dizer que, sem prejuízo, não há nulidade.



    Por mais que a Defesa sustente a presença de nulidade, deixou de apontar qual o efetivo prejuízo sofrido, não bastando a mera e genérica alegação de que a condenação é prejudicial.”



    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem de ofício.



    3. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 22 de agosto de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente